Tribunal: TJMT
Processo: 1010640-62.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010640-62.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), MARCELO LAURO DA SILVA RONDON - CPF: 694.424.361-04 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO - DÉBITO PRETÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRADOS – DECISÃO RFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é o de que não é lícito à concessionária de serviços públicos interromper o fornecimento de serviços essenciais por dívida pretérita, já que há outros meios hábeis para a cobrança, sobretudo quando se tratar de débitos acumulados por terceiros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCELO LAURO DA SILVA RONDON,
com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência de nº 1010178-79.2023.8.11.0041, ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente no restabelecimento do serviço de energia elétrica do imóvel residencial locado pelo agravante.

Para tanto, aduz o agravante que os débitos que deram azo à suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica são anteriores à celebração do contrato de locação, devendo, portanto, a cobrança ser realizada em face do real consumidor/devedor.

Alega que os documentos exigidos pelo magistrado singular, pelos quais demonstraria que os débitos são anteriores à celebração do contrato, bem como a recalcitrância da agravada em restabelecer o fornecimento de energia, constituem prova diabólica.

Dessa forma, afirma ser necessária a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Liminar de efeito ativo indeferida à id. 168100655.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 170978670

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente no restabelecimento do serviço de energia elétrica do imóvel residencial locado pelo agravante.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

“
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC.
2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
”. (Agravo de Instrumento Nº 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Nesse passo, dentro dos limites das razões recursais, constata-se que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela judicial.

Isso porque, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é o de que não é lícito à concessionária de serviços públicos interromper o fornecimento de serviços essenciais por dívida pretérita, já que há outros meios hábeis para a cobrança, sobretudo quando se tratar de débitos acumulados por terceiros.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ÁGUA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2105 INEXISTENTES. ARTS. 29, I E 30, I, DA LEI 11.445/2007. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO EM RAZÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. TESE DE REFATURAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
.SÚMULA 7/STJ. 1. Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1022 do CPC/2015, porquanto é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não viola tais dispositivos, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pela recorrente. 2. Da análise do voto condutor do acórdão, observa-se que os arts. 29, I e 30, I, da Lei 11.445/2007 e a tese a eles vinculada não foram objeto de debate e deliberação pela Corte de origem, mesmo com a oposição dos Embargos de Declaração, o que redunda em ausência de prequestionamento da matéria, aplicando-se ao caso a orientação firmada na Súmula 211/STJ.
3. Atinente aos arts. 6º, § 3º, II, da Lei 8.987/95 e 40, V, da Lei 11.445/2007, o STJ pacificou entendimento de que corte de fornecimento de água pressupõe inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC.
Incidência da Súmula 83/STJ. 4. No mais, revisar o entendimento exarado pelo Tribunal a quo demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em Recurso Especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido
”. (STJ - REsp: 1663459 RJ 2017/0052771-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2017) (g.n.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITOS REFERENTES AO CONSUMO DE OUTROS PROPRIETÁRIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. [...] 2.
A jurisprudência deste Tribunal tem entendimento no sentido de que, independentemente da natureza da obrigação (se pessoal ou propter rem), o inadimplemento é do usuário, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, pois não cabe responsabilizar o atual usuário por débito pretérito relativo ao consumo de água de usuário anterior
. 3. Ademais, para rever o entendimento de que o débito em questão refere-se a consumo de outra pessoa, com quem a COHAB/SP firmou compromisso de venda há mais de vinte e oito anos depois da celebração do contrato, seria imprescindível exceder os fundamentos colacionados no acórdão vergastado, o que demandaria incursão no contexto fático-probatório dos autos, defeso em recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte de Justiça. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(REsp 929.699/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julg. 23/11/2010, DJe 02/12/2010).

Este também é o entendimento desta Câmara Julgadora:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE COBRANÇA DE FATURAS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – AMEAÇA DE
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
-
DÉBITO APURADO A PARTIR DA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA
- INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - VEDAÇÃO ENQUANTO PENDER A DISCUSSÃO SOBRE O DÉBITO - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
É vedado o corte do fornecimento de energia elétrica quando o débito se refere a dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, de serviço essencial.
O ajuizamento de ação em que se discute o débito obstaculiza o registro negativo no sistema de proteção ao crédito, até a solução da controvérsia na origem
”. (N.U 1015569-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020) (g.n.)

Aliado à probabilidade do direito, o
periculum in mora
é presumido, na medida em que se trata de fornecimento de energia elétrica, serviço essencial.

Por tais razões, a decisão recorrida deve ser reformada.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e determinar que a agravada restabeleça o fornecimento de energia elétrica na residência do agravante (UC 6/222463-2), no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023